Tribunal: STF
Processo: ARE 1578965
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, assim fundamentado:



    “2. Quanto ao cômputo do período rural para fins de concessão de benefício de acordo com as regras anteriores à EC 103/2019 e suas regras de transição, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.



    De acordo com a orientação jurisprudencial, "o tempo de serviço rural exercido após 10/1991, desde que indenizado, pode ser utilizado para a concessão de benefício de acordo com a legislação anterior à EC 103/2019, ainda que o pagamento da respectiva indenização tenha ocorrido em data posterior". (5002604-79.2020.4.04.7215, TRU da 4ª Região, Relatora Para Acórdão Flavia da Silva Xavier, juntado aos autos em 10/03/2023).



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência da TNU: 



    PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA CONSTITUTIVA DO DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL INDENIZADO APÓS A EC 103/2019. CÔMPUTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM N. 20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES FIRMADAS. (...). 2. Reafirmação da tese fixada no PUIL 5007203-42.2021.4.04.7113/RS: "Na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição após a EC 103/2019, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu efetivo pagamento, mas o segurado tem o direito adquirido ao benefício em conformidade com as normas vigentes ao implemento do requisito etário ou temporal previsto na referida emenda (caso mais benéficas), aí incluindo-se as regras de transição. 3. Incidente conhecido e parcialmente provido. (PUIL 5002595-79.2022.4.04.7108, TNU, Rel. Juíza Federal Paula Emilia Moura Aragao de Sousa Brasil, 09/02/2024).



    Condeno a entidade recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, artigo 55), excluída sua incidência sobre as parcelas vencidas posteriormente à prolação da sentença (STJ, Súmula nº 111).



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (Recurso Cível nº º 5001801-21.2023.4.04.7012, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, Rel. Juíza Federal Flavia da Silva Xavier, j. 17.3.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103/19. Alega, em síntese, que a regra de transição prevista no art. 17 da EC n° 103/19 depende da verificação da situação jurídica do segurado em 13/11/2019, data da vigência da referida emenda constitucional, e que, no caso concreto, o tempo de trabalho rural exercido pela ora agravada (01/11/1991 a 10/04/1998) “não aparece no retrato tirado em 13/11/2019, pois não havia efetuado o recolhimento das contribuições que lhe eram exigíveis, sendo que o pagamento da indenização devida para cômputo do período” somente ocorreu em 29/04/2024, após, portanto, o advento da EC n° 103/19. Nesse contexto, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n° 1508285/RS (Tema 1.329-RG), em razão da similitude fático-jurídica do caso concreto com o aludido paradigma.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso, relativa à “Possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019”, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.508.285-RG, assim ementado:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.” (RE 1508285 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJ 09-10-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente